Tribunal: TJBA
Processo: 8012607-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012607-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NEILTON CRUZ SILVA

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO LIMINAR QUE NEGOU GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO QUE SE LIMITAM À CONCESSÃO DA GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012607-20.2025.8.05.0000, em que é agravante NEILTON CRUZ SILVA e em que é agravado FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NÃO CONHECER
do agravo de interno, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator